Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-65.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. JUROS DE MORA. ART. 1.031, 2o DO CÓDIGO CIVIL. PRECENTES. HONORÁRIOS. PRESENÇA DE LITIGIOSIDADE. APELO PROVIDO.
1. Nos casos de dissolução parcial da sociedade, o art. 1.031, 2o do Código Civil prevê que a cota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação em contrário.
2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros de mora decorrentes do pagamento dos haveres devidos em face da retirada do sócio são devidos a partir do vencimento do prazo nonagesimal, conforme regra prevista no art. 1.031, § 2o, do CC/2002.” (AgInt no REsp n. 1.846.866/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva)
3. A fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença possui caráter excepcional, justificada quando há litigiosidade que demande trabalho adicional do advogado, existente no caso em concreto.
4. Deu-se provimento ao apelo.